Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703506-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI EMBARGADO: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14399659) opostos por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI e pedido de reconsideração (ID 15253253) apresentado por PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA – ME em face da v. decisão liminar exarada por esta Relatoria, nos seguintes termos (ID 8591854): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA – ME, em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação apresentada com o fim de levantamento da penhora ultimada ou, subsidiariamente, de limitação em 30% (trinta por cento) do valor retido. Eis o teor do r. decisum recorrido (ID 56178004): DECISÃO Cuida-se de impugnação apresentada pelos executados (ID 51771556) em face da penhora de crédito deferida por meio da decisão sob ID 49832067, cujo mandado foi cumprido em 27/11/2019 (ID 51733908). Segundo os executados, o valor do contrato celebrado com o Supremo Tribunal Federal, cujo crédito residual é de R$ 102.753,17, deve ser utilizado para pagamento da folha do mês de dezembro de 2019, relativamente aos seus 31 funcionários, no importe de R$ 85.544,38, bem como das rescisões trabalhistas decorrentes do término do contrato no 61/2018 (STF). Afirmam que seu ônus totaliza R$ 107.006,85 e tecem considerações sobre a impenhorabilidade alegada. Pedem, os executados, com isso, a desconstituição da penhora ou, sucessivamente, sua limitação em 30% do valor – R$ 13.573,00 –. Novas petições dos executados nos IDs 51867512 (juntada de documento) e 52055472 (reiteração). Intimada, a parte exequente se manifestou regularmente. DECIDO. Da análise dos documentos juntados com a impugnação em apreço, verifica-se que os executados, a despeito de suas alegações quanto à utilização do crédito penhorado para pagamento da folha de seus funcionários do mês de dezembro de 2019 e das rescisões trabalhistas decorrentes da extinção de seu contrato com o STF, juntaram documentos alusivos, apenas, à competência de novembro de 2019. Em que pese a inexistência de recursos em conta (ID 51771603), a comprovação da alegação, que se vincula à folha do mês de dezembro de 2019, não foi apresentada pela parte. Com efeito, e por meio da decisão de ID 53496040, os executados foram intimados, a fim de que se manifestassem sobre a suposta superação dos argumentos expostos na impugnação. Todavia, nenhuma manifestação sua veio ao processo. Com isso, à míngua de comprovação das circunstâncias que, em tese, poderiam ocasionar o reconhecimento da impenhorabilidade alegada, rejeito a impugnação apresentada (ID 51771556), bem como a reiteração sob ID 52055472. Intimem-se. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que o numerário constrito destina-se ao adimplemento da sua folha de pagamento referente ao mês de dezembro, acrescido dos tributos correspondentes, bem como das verbas trabalhistas decorrentes da extinção do contrato que mantinha junto ao Supremo Tribunal Federal, conforme impressos de ID 51771583 – processo de referência. Assevera que, consoante notificação exarada pelo Ministério Público do Trabalho (ID 51867521 – processo de referência), o descumprimento das obrigações, assumidas com os empregados que prestaram serviços à devedora, ensejará sua responsabilização não só na seara trabalhista bem como na penal. Requer a reforma da r. decisão de ID 56178004 (processo de referência) para que seja determinada a descontinuação da penhora de crédito determinada por força da decisão de ID 49832067 (processo de referência) ou, subsidiariamente, sua limitação em 30% (trinta por cento) do numerário detido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida de urgência postulada. Com efeito, o Codex processual civil prevê, no seu art. 835, inc. X, a possibilidade da penhora recair sobre percentual do faturamento de empresa devedora, desde que observada, preferencialmente, a ordem legal de bens estabelecida pelo legislador. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça identificou os requisitos necessários à realização da penhora sobre o faturamento da empresa, na forma do art. 866 do CPC, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. (AgInt no REsp 1244737/PR. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. DJe 21/11/2016). Com efeito, o credor espera o recebimento de seu crédito e, segundo esse raciocínio, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional e a satisfação do direito judicialmente reconhecido. No caso, a inexistência de bens passíveis de satisfazer o débito executado está evidenciada diante das infrutíferas diligências realizadas pelo sistema BACENJUD (ID 48827764 – processo de referência). Verifica-se, portanto, o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens outros passíveis de constrição para satisfação do quantum debeatur, amparado no termo de confissão de dívida de ID 29479532 (processo de referência). Logo, não se observa ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, nem motivo hábil para afastar a penhora sobre o faturamento da empresa, porque é medida cabível e prevista em lei. Ademais, neste juízo de cognição sumária, não há prova de que a agravante, durante toda a tramitação do cumprimento de sentença, tenha oferecido bens à penhora. Ao contrário, se manteve inerte, em verdadeiro descompasso com o princípio da cooperação, normatizado no art. 6o do CPC. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, contudo, verifica-se que a parte logrou êxito em trazer aos autos prova de que o montante penhorado está efetivamente comprometido com o pagamento da folha de pagamento do mês de dezembro e das rescisões trabalhistas advindas do término do seu contrato com o STF, consoante o impresso de ID 51771583. Esclareça-se, ainda, que, consoante os ditames do art. 866, caput e §1o, do CPC/15, admite-se a retenção de faturamento de empresa, desde que preservada a continuidade da atuação econômica. Confira-se: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Desse modo, a penhora de 30% (trinta por cento) do montante retido se mostra razoável, eis que inexiste comprovação, na espécie, de que a medida, nesse patamar, comprometeria as atividades desenvolvidas pela agravante. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL. I - A penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora está previsto no art. 655, inciso VII, do CPC, sendo legitima quando dentro do limite de 30% e após frustrada as demais tentativas de satisfação do débito pelo credor. (...) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225318, 07202594220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora de 30% sobre os créditos a serem recebidos pela Executada perante os órgãos para os quais presta seus serviços. 2. A discussão que se busca travar acerca do real faturamento da empresa-executada não dispensa apuração ampla, a ser efetuada no juízo de origem, sob o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1193490, 07003605820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar, para limitar a penhora sobre o faturamento da executada, no importe de 30% (trinta por cento). Comunique-se ao MM. Juiz a presente decisão e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. A embargante reputa omisso o decisório de ID 14313604, pois, em seu entender, se absteve de apreciar pedido acessório de liberação imediata do numerário isento da incidência da penhora indicada naquele édito. Pugna pela determinação da expedição de alvará autorizativo do levantamento de 70% (setenta por cento) do valor retido por imposição do Juízo ordinário, consoante édito de ID 49832067 – processo de referência. Requer o provimento dos presentes aclaratórios. Intimada, a parte exequente apresentou as contrarrazões de ID 14557775, rogando o desprovimento dos embargos. Ato contínuo, PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA – ME formulou o pedido de reconsideração de ID 15253253. Ante a iminência da determinação judicial de levantamento de 70% (setenta por cento) da soma imobilizada por força da constrição judicial de ID 49832067 – processo de referência, busca a manutenção dos comandos constantes do aludido decisório. Pois bem. Uma vez que as pretensões dos contendores, encartadas nos declaratórios de ID 14399659 e no pedido de reconsideração de ID 15253253, se relacionam à decisão de ID 8591854, analiso-as conjuntamente. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, verifica-se que, consoante a decisão de ID 15253254, proferida pelo Juízo ordinário, nos autos do processo n° 0704377-37.2019.8.07.0001, desencadeador da demanda submetida à análise desta Corte, determinou-se, em 25/3/2020, a liberação de 70% (setenta por cento) do valor anteriormente penhorado naquela Instância, em favor da parte executada, em atendimento à disposição monocrática de ID 14313604. Esclareça-se, ademais, que anseio congênere ao trazido a lume pela exequente já havia sido apresentado àquele Juízo, por meio do petitório de ID 57576649 – processo de referência, tendo sido rejeitado, nos termos do comando de ID 15253254. Não se deve perder de vista que o entendimento firmado no édito combatido tem por escopo harmonizar a pretensão satisfativa reivindicada por PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA – ME ao esforço de manutenção da atividade empresarial desenvolvida por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI, amparado no princípio da menor onerosidade, quando esgotadas as diligências de localização de outros bens a penhorar. Nesse sentido, a convicção ali consagrada há de ser preservada, eis que se coaduna não só aos arestos desta Casa de Justiça lá indicados bem como obedece ao seguinte julgado exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem, segundo o qual a penhora deve recair sobre 30% (trinta por cento) do faturamento da agravante, a fim de examinar a alegada inobservância do princípio da menor onerosidade, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ferir o princípio da menor onerosidade na execução, observadas as cautelas legais, a penhora sobre o faturamento da empresa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1091054/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) Quanto ao pleito de integração do conteúdo decisório do ato de ID 14313604, o anseio da embargada não merece acolhimento. Ressalte-se que a devedora, ora embargante, não logrou êxito em trazer aos presentes autos prova inequívoca de que a conta bancária alcançada pelos efeitos do mandado de penhora indicado no decisório de ID 49832067 – processo de referência concentre todas as suas movimentações financeiras. Assim, ante a verificação de que G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI mantém vínculos negociais distintos daquele submetido às constrições impostas, até o momento, pelo Juízo ordinário, inadmissível sua pretensão de obtenção de efeitos outros não contidos no édito combatido. Inócuo, pelos mesmos motivos, o anseio de reconsideração vindicado pela exequente, devendo ressair incólume a decisão de ID 14313604. Por tais fundamentos, rejeito os embargos opostos pela executada e indefiro o pedido de reconsideração proposto pela credora. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador